Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-25.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 608 DO STJ – NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA – MENSALIDADES QUITADAS VIA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA - DESPESAS EXTRAS DE COPARTICIPAÇÃO NÃO DEBITADAS PELA AUTARQUIA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO – NEGATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR GASTO COM A INTERNAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOs SERVIÇOs – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000751-25.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA DA CRUZ - CPF: 396.123.501-59 (RECORRIDO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021